Tribunal: STF
Processo: HC 192271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafhaella Cardoso e outro, em favor de Igor Matos Furtado, contra acordão proferido pelo STJ, nos autos do AgRg em RHC 131.074/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR MATOS FURTADO, contra decisão de minha relatoria, a qual não conheceu do writ impetrado em face de v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (fls. 222-223). 
    Ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja reformada a decisão, para que seja revogada a prisão preventiva que lhe foi imposta pelo d. juízo de primeiro grau, e, alternativamente, para que seja substituída a prisão preventiva que lhe foi imposta pelo d. juízo de primeiro grau outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. 
    Requer, ao final, a reconsideração do decisum ou a submissão do pleito ao Colegiado, para a concessão da ordem, no sentido de revogar ou substituir a prisão preventiva. 
    Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da eg. Quinta Turma. 
    É o relatório (eDOC 23, p. 4)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido. O agravo regimental interposto não foi provido. 
    Daí a impetração do presente writ, nesta Corte.
    Em suas razões recursais, a defesa pontua que Igor Matos Furtado trabalha como motorista de aplicativo e estava apenas transportando os proprietários das drogas apreendidas. Sublinha, também, que o recorrente é primário e portador de bons antecedentes, possuiu residência fixa e não faz parte de qualquer associação ou atividade criminosa.
    Ademais, assevera que não estão presentes na espécie os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mostrando-se suficientes e adequadas, ao caso concreto, as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP).
    Ressalta, por fim, que, diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o caráter excepcional das prisões preventivas torna-se ainda mais acentuado, motivo pelo qual se demanda a fixação de prisão domiciliar.
    Nesse sentido, requer a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente seja revogada. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao analisar a decretação da preventiva, o Tribunal da origem consignou o seguinte:
    […] ressalto que o Habeas Corpus não se presta ao exame da tese de negativa de autoria, posto que tal questão exige análise do conjunto fático probatório, de forma que somente no curso da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a cota de participação do agente no delito em tela. 
    […]
    Frise-se, novamente, que a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica argumente e faça provas em favor do paciente, trabalhando para o convencimento do Magistrado. 
    Entretanto, neste momento processual, para fundamentar a manutenção da segregação cautelar do agente, faz-se necessário analisar apenas a presença dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, que, in casu, estão demonstrados nos autos de origem, conforme informado pelo d. Magistrado a quo. 
    Não bastasse, evitando fazer afirmações incompatíveis com a estreita via do writ, destaco que o fato do paciente ser aplicativo de motorista, por si só, não conduz a conclusão de que ele estava no local apenas para buscar uma encomenda, sobretudo, quando os depoimentos e versões apresentadas por ele e pelos corréus, são contraditórias entre si. 
    [...]
    Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade ou insuficiência de fundamentação nas r. decisões prolatadas pela d. autoridade apontada como coatora, estando devidamente calcadas em dados concretos dos autos e fundamentadas na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção e manutenção da medida extrema, senão vejamos: 
    (…)Há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme se vê do APFD e dos laudos de constatação, sendo que os relatos ali constantes narrados informam que os autuados DIEGO, IGOR e ISADORA se encontravam num veículo Voyage, cor prata, de IGOR, no que os policiais, após a abordagem localizaram 17 (dezessete) tabletes de maconha. Ainda havia um veículo Fiesta se encontrava junto ao Voyage, tendo empreendido em fuga, contudo, posteriormente foi feita a abordagem policial. No veículo Fiesta foram localizados 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, sendo que o veículo era conduzido pelo autuado GUILHERME. Após sua prisão os policiais foram a sua residência e no local foi apreendido outro tablete de maconha, balança de precisão e papel filme. Assim, considerando-se a gravidade da infração – tráfico de drogas -, indubitável é que a liberdade dos agentes colocaria em risco a ordem pública local e acarretaria insegurança social, sendo certo ainda que embora sejam primários CAC (fls. Anexo – Cr, sem numeração), o fato denota uma gravidade concreta tendo em vista que se trata de 25kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha o que fomentaria de forma incisiva a proliferação do tráfico de drogas nesta microrregião. (...). (Decisão que converteu o flagrante em preventiva - doc. de ordem n.º 20). Grifos. (...) Ademais, em face do que dispõem as Portarias Conjuntas n° 19/PR-TJMG/2020, n° 949/PR/2020 e n° 951/PR/2020, todas do TJMG e também a Recomendação n° 62 do CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19, não geraram qualquer direito subjetivo automático ao preso para se ter, imediatamente, revogada sua prisão, não havendo informação nos autos de que o requerente esteja inserido no grupo de risco da pandemia do coronavírus. (...). (Decisão que indeferiu o pedido de revogação - doc. de ordem n.º 22). Assim, a d. autoridade apontada como coatora expôs dados que demonstram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a consequente necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, não havendo que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação. 
    Assim, a d. autoridade apontada como coatora expôs dados que demonstram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a consequente necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, não havendo que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação. 
    […]
    É de se dizer que as medidas cautelares diversas da prisão servem para proporcionar ao juiz a escolha da providência mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade, substituindo a prisão por outras medidas cautelares com menor dano para a pessoa humana, garantido ao mesmo tempo a eficácia do processo. 
    Nesse contexto, conforme dito alhures, a gravidade concreta do delito imputado, aliada à prova de sua materialidade e a indícios suficientes de autoria por parte do ora paciente, revela a necessidade de se manter a prisão preventiva ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do acautelamento não seria suficiente para se garantir a ordem pública. 
    Cumpre salientar, ainda, que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento. (eDOC 14, p 7-8, 10-15)
    Dos excertos colecionados, portanto, depreende-se que a segregação cautelar, no caso vertente, fora decretada para garantia da ordem pública, sob fundado risco de reiteração delitiva, mormente em razão da existência de indícios que apontam para a constituição, pelos custodiados, de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Além disso, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o próprio decreto preventivo já assentara sua insuficiência para acautelamento da ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, denego a ordem.
    Remeto os autos ao Juízo da origem para que reavalie a prisão preventiva do recorrente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente